Tribunal: TJDFT
Processo: 0734330-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇAO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A omissão, para fins de provimento de Embargos de Declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados e dispositivos legais que consideram favoráveis à sua pretensão. Importa, sim, que o Julgado demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isso foi feito.

2. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado em via adequada.

3. Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento de Embargos de Declaração, os quais se sujeitam às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.

3. Embargos de Declaração improvidos.